Tribunal: CARF
Processo: 15586.002162/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.002162/2008-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.008 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2023
Recorrente
SALT LAKE LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
PARTE
DOS
SEGURADOS.
INEXISTÊNCIA
DE
INCLUSÃO NO REGIME DO SIMPLES FEDERAL.
Independentemente de opção pelo simples federal, a empresa era obrigada a
arrecadar, mediante desconto, e a recolher as contribuições devidas pelo
segurado contribuinte individual,
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO EFETUADO
COM BASE EM EXCLUSÃO DO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
REQUERIMENTO
DE
ADESÃO
E
DEFERIMENTO
RELATIVOS
ÀS
COMPETÊNCIAS
LANÇADAS.
SUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO
Estando comprovada, pela autoridade fiscal, a exclusão do sujeito passivo do
regime do Simples, com efeitos sobre as competências lançadas no auto de
infração, compete ao sujeito passivo a prova em contrário. Ademais e
conforme preceitua a Súmula CARF no 1, é cabível, no processo
administrativo, apenas a apreciação da matéria distinta da constante em
mandado de segurança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.002162/2008-81
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.008 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.002162/2008-81

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Entende-se por salário-de-contribuição do contribuinte individual a remuneração
auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria.
Independente de opção pelo SIMPLES, a empresa é obrigada a arrecadar, mediante
desconto, e a recolher as contribuições devidas pelo segurado contribuinte individual, a
partir de abril de 2003.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida, trata-se de auto de
infração para a cobrança de contribuições destinadas à seguridade social, relativas às
contribuições não retidas e não recolhidas referentes à parte dos segurados contribuintes
individuais. A empresa foi excluída do Simples a partir de 1999, tendo em vista exercer
atividade incompatível e foi incluída em tal regime apenas a partir de julho de 2007.
Em impugnação, o sujeito passivo basicamente alegou que (I) é empresa de
pequeno porte inscrita no SIMPLES desde 29/05/2003, estando regida pela Lei n 9317/96, tendo
informado corretamente sua GFIP e não tendo sonegado qualquer valor conforme art. 7° da
citada lei; informou que (II) foi feito Requerimento para assegurar sua inclusão no SIMPLES
desde o ano de 2003; declarou ter (III) ajuizado mandado de segurança, no qual teria sido
deferida a liminar.
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente reiterou os mesmos fundamentos de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e foram cumpridos os demais pressupostos de admissibilidade, razões pelas quais
deve ser conhecido.
2
Inclusão no Simples
Primeiramente, a DRJ tem razão quando assevera que a matéria lançada no
presente auto de infração tem características alheias ao mandado de segurança. Com efeito e
conforme esclarecido pelo acórdão ora recorrido, o art. 3o da Lei 9317/96 excluía do pagamento
mensal unificado a contribuição para a seguridade social relativa ao segurado, vez que estavam
abrangidas no regime unificado as contribuições, a cargo da empresa, previstas nos arts. 22 e
22A da Lei 8212/91. As contribuições devidas, relativas à parte dos segurados contribuintes
individuais, não estavam abrangidas naquele regime mensal unificado, sendo incensurável a
seguinte conclusão:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.008 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.002162/2008-81

Ou seja, é devida a contribuição referente a parte do segurado sobre os valores pagos a
contribuintes individuais por serviços prestados à empresa ou a título de Pró-Labore
independente do enquadramento no Simples.
Em segundo lugar, foi lavrado auto de infração para a cobrança de contribuições
previdenciárias referentes às competências 01/01/2004 a 31/12/2004, estando claramente
demonstrado, pela autoridade fiscal, que a recorrente foi excluída do Simples a partir de março
de 1999 (por exercer atividade econômica vedada), com inclusão naquele regime tão-somente
após aquelas competências, mais precisamente a partir de janeiro de 2007. Ademais, e ao
contrário do que alegou, a recorrente não comprovou que tenha realmente efetuado requerimento
de adesão em 2003 e muito menos que tal requerimento tenha sido deferido.
Em sendo assim, deve ser negado provimento ao recurso.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 112
DF CARF MF
Original